Tribunal: TJSP
Processo: 0003428-97.2010.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Competência recursal – Ação de nunciação de obra nova – Pretensão amparada nos artigos 934 e 936, do CPC e artigos 1299, 1312, 1383 do Código Civil - Direito de vizinhança - Matéria da competência preferencial da Subseção III, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça Resoluções 281/2006 e 194/2004 e Provimento no 63/2004 – Recurso não conhecido, com a determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0003428-
97.2010.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante DALTON CORDEIRO
COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SIRLEI FERNANDES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003428-97.2010.8.26.0144 -Voto no
2
VOTO No: 34.633
APEL.No: 0003428-97.2010.8.26.0114
COMARCA: CONCHAL (VARA ÚNICA)
APTE. : DALTON CORDEIRO COELHO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : SIRLEI FERNANDEES DE SOUZA
INTDO. : VICENTE FERREIRA LIMA
APEL.No: 0000381-81.2011.8.26.0144
COMARCA: CONCHAL (VARA ÚNICA)
APTE. : DALTON CORDEIRO COELHO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : SIRLEI FERNANDEES DE SOUZA
INTDO. : VICENTE FERREIRA LIMA
Competência recursal Ação de nunciação de obra nova
Pretensão amparada nos artigos 934 e 936, do CPC e artigos
1299, 1312, 1383 do Código Civil - Direito de vizinhança -
Matéria da competência preferencial da Subseção III, da Seção
de Direito Privado do Tribunal de Justiça Resoluções 281/2006
e 194/2004 e Provimento no 63/2004 Recurso não conhecido,
com a determinação de remessa.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 250/253, que julgou procedente o pedido formulado no processo no.
0000381-81.2011.8.26.0144 (apenso), para declarar inexistente servidão localizada do
lado esquerdo da fachada da propriedade da autora, que confronta com terreno de
propriedade do Município de Conchal, e julgou improcedente o pedido formulado no
processo no. 0003428-97.2010.8.26.0144.
Inconformado, recorre DALTON CORDEIRO COELHO,
sustentando que a decisão ofende seu direito de propriedade, que está limitado em sua
passagem em sua única via de acesso com boas condições de trafegabilidade.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade outrora
concedida, contrarrazões às fls. 268/272.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003428-97.2010.8.26.0144 -Voto no
3
Incognoscível a pretensão irresignativa.
A decisão questionada foi lançada em sede de ação de nunciação
de obra nova.
Segundo a narrativa da exordial, a Requerida edificou um morão
e uma cerca no lugar de uma porteira da propriedade do Autor, impedindo-o de por ali
passar. Narra que quando adquirido o terreno pela Ré, já havia ali uma servidão de
passagem do lado esquerdo da fachada, confrontando com propriedade da Prefeitura
Municipal de Conchal.
Com efeito, a causa versa sobre direito de vizinhança, ou seja, o
direito invocado na inicial (fls. 02/07) vem amparado nas disposições do Capítulo V, do
Título I, do Livro III, do Código Civil (arts. 1.277 a 1.313).
Ora, as ações fundadas em direito de vizinhança inserem-se na
competência material e preferencial da Subseção III, da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1o, da Resolução no 281/2006, do C. Órgão
Especial deste Tribunal, que alterou o artigo 2o, inciso III, alínea 'c', da Resolução no
194/2004, in verbis:
“25a a 36a Câmaras, com competência preferencial do extinto
Segundo Tribunal de Alçada Civil, não abrangida no inciso anterior, acrescida das ações
que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis,
corpóreas e semoventes, de reparação de dano causado em acidente de veículo, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida a
alínea “d””.
Nos termos do Provimento no 63/2004, da E. Presidência do
Tribunal de Justiça, era competente o extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil para
“Ações relativas a direito de vizinhança e uso nocivo da propriedade, inclusive as que
tenham por objeto o cumprimento de leis e posturas municipais, quanto a plantio de
árvores, construção e conservação de tapumes e paredes divisórias”, nos termos do
anexo I do referido Provimento.
Acerca do tema, confira-se como já decidiu esta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003428-97.2010.8.26.0144 -Voto no
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Direito de vizinhança -
Nunciação de obra nova Decisão agravada que deferiu pedido
liminar de embargo da obra nova do agravante - Inconformismo
Ação de nunciação de obra nova cumulada com demolitória
promovida pela agravada em razão de alegada invasão em seu
terreno pelas construções promovidas pelos réus em terrenos
vizinhos - Pedido amparado nos arts. 1.228, 1.277 e 1.299 do
Código Civil - Matéria da competência preferencial da Subseção
III, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça Resoluções
ns. 281/2006 e 194/2004 e Provimento no 63/2004 Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição a uma das
Câmaras que compõem a Subseção III, da Seção de Direito
Privado
do
Tribunal
de
Justiça.
AGRAVO
no
0195050-47.2012.8.26.0000, Rel. Viviani Nicolau, j. 23.10.2012.
COMPETÊNCIA RECURSAL - NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
AÇÃO FUNDADA EM DIREITO DE VIZINHANÇA -
COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA TERCEIRA
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL.
RESOLUÇÃO 194/2004, ART. 2o, III, "C", C.C. RESOLUÇÃO
281/2006
E
RESOLUÇÃO
63/2004.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
REMESSA
DOS
AUTOS
À
REDISTRIBUIÇÃO. Apelação no 9217935-43.2005.8.26.0000, Rel.
Neves Amorim, j. 29/03/2011.
Sendo esse o quadro, é de rigor o não conhecimento do recurso,
com a determinação de remessa a uma das Câmaras competentes para apreciá-lo e julgá-
lo.
Desta feita, não se conhece do recurso, determinando a
redistribuição a uma das Colendas Câmaras compreendidas entre 25a e 36a da Seção de
Direito Privado.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica